Tribunal: TJBA
Processo: 8003104-31.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003104-31.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, KASSIA SAMAH BRAGA RAHMAN, RAFAELA DE JESUS REIS, ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: J NILSON OLIVEIRA & CIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAELA DE JESUS REIS, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, KASSIA SAMAH BRAGA RAHMAN, ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO 2º AUTOR MANTIDA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MAJORAÇÃO PERTINENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO QUE RESTA PRESERVADA.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por J. Nilson Oliveira & Cia Ltda, José Nilson Oliveira e Daniela Sousa Oliveira, bem como pelo Banco Safra S/A, em face de sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito quanto ao segundo autor por ilegitimidade ativa e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de débito, determinando a exclusão de negativação e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

Os autores pleiteiam o reconhecimento da legitimidade ativa do segundo requerente, a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 para cada recorrente e a condenação do Banco Safra por litigância de má-fé.

O banco réu pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução, bem como o afastamento da condenação em repetição de indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se José Nilson Oliveira possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (iii) saber se há litigância de má-fé por parte do banco réu; (iv) saber se a taxa de juros aplicada no contrato foi corretamente identificada pela sentença; e (v) saber se é cabível a repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segundo autor não demonstrou possuir legitimidade ativa, uma vez que não há descrição na petição inicial de qualquer relação contratual envolvendo diretamente sua pessoa, tampouco existe comprovação de negativação efetuada contra ele. Os argumentos referentes à perda do pró-labore e ao tempo gasto para a construção da empresa constituem inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual civil.

A pessoa jurídica pode sofrer dano à imagem relacionada à sua honra objetiva, que compreende sua reputação, bom nome e credibilidade no mercado, conforme Súmula 227 do STJ. A negativação indevida constitui dano moral in re ipsa, presumido pelo próprio ato ilícito, dispensando prova específica do abalo sofrido.

O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença em favor de dois requerentes revela-se aquém do adequado diante das circunstâncias do caso concreto. É necessário considerar o tempo de funcionamento da empresa, a extensão do dano causado à reputação comercial, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e a capacidade econômica do ofensor. Majoração da indenização para R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor legitimado, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A litigância de má-fé exige prova robusta da conduta desleal e do intuito de alterar a verdade dos fatos para obtenção de vantagem ilícita. A alegada falsidade documental não restou comprovada nos autos, não havendo postulação pela produção de provas específicas.

A taxa de juros de 6,5% ao mês está expressamente prevista no documento contratual, aplicando-se o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor e a vedação à onerosidade excessiva.

A restituição das máquinas e os e-mails constantes dos autos evidenciam inequivocamente a intenção dos autores em encerrar o vínculo contratual. Exigir formalidade extrema em detrimento da manifestação inequívoca de vontade do consumidor configura abusividade e viola o princípio da boa-fé objetiva.

A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A conduta do banco em manter cobranças após a quitação do débito e o pedido de encerramento da conta revela-se contrária à boa-fé objetiva, justificando a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Safra S/A desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 em favor de J. Nilson Oliveira & Cia Ltda e R$ 10.000,00 em favor de Daniela Sousa Oliveira, totalizando R$ 20.000,00.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa decorre da titularidade do direito material controvertido, devendo o autor demonstrar pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda. 2. A negativação indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido. 3. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 79, 80, 85, §11, e 485, VI; CDC, arts. 42, parágrafo único, 47 e 51, IV; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227/STJ; STJ, EAResp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024; TJ-BA, Apelação 01070762220108050001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 05/07/2023; TJ-BA, Apelação 80110220320208050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 10/05/2022; TJ-BA, Apelação 80117053120198050080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 29/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003104-31.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e outros (3) e como apelada J NILSON OLIVEIRA & CIA LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do relator.

Salvador,